Tribunal: TJMT
Processo: 1004290-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004290-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANNER LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 715.953.331-34 (ADVOGADO), J MARTINS DE ALMEIDA - EPP - CNPJ: 32.949.042/0002-40 (AGRAVANTE), JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 156.349.061-72 (AGRAVANTE), REGINA CELIA LIRA DE CARVALHO - CPF: 378.391.521-04 (AGRAVANTE), ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0001-70 (AGRAVADO), VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 329.604.978-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE C/C PEDIDO LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS” – INDEFERIMENTO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE OBSTAR ATOS EXPROPRIATÓRIOS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM DECORRÊNCIA DE ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DE DITAMES LEGAIS – EVENTUAIS CONTROVÉRSIAS – RESOLUÇÃO POR PERDAS E DANOS QUE NÃO OBSTAM A POSSE E SEUS EFEITOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, não há falar em litispendência, eis que
o objetivo deste feito é que se declare a nulidade do processo e da consolidação da propriedade em nome da Agravada, tendo a parte Autora/Agravante ingressado com Cautelar em Caráter Antecedente, com pedido liminar, a fim de obstar os atos expropriatórios, decorrentes do procedimento extrajudicial de alienação fiduciária; enquanto que nos outros feitos (ação nº 0009475- 24.2019.8.11.0004 e de nº 1010679- 81.2022.8.11.0004 discute-se, respectivamente, abusividades contratuais e descumprimento de obrigações, bem como que seja declarada nula a execução até a consolidação da propriedade).

É descabida a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são aptas ao confronto da decisão combatida.

Em não sendo demonstradas ilegalidades decorrentes de procedimento de leilão extrajudicial e arrematação de bens em hasta pública, merece crédito a decisão que indefere o pedido liminar “inaudita altera pars”, cuja pretensão é a de obstar atos expropriatórios, destacando-se que cabe ao Juízo originário, a análise dos fatos e documental, observando-se o contraditório e a ampla defesa, antes do Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido liminar, interposto por
J. MARTINS DE ALMEIDA LTDA, JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA e Sra. REGINA CÉLIA LIRA DE CARVALHO ALMEIDA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente (Numeração Única:
1010679-81.2022.8.11.0004.
), aviada em desfavor de
ZEMA CIA DE PETRÓLEO LTDA
, constando
TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA. atual razão social da TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. (“TOTALENERGIES/AGRAVADA”), sucessora por incorporação da extinta Zema Cia de Petróleo, sociedade empresária com sede na Avenida Tobias Salgado, nº 45, CEP 12.412- 770, Distrito Industrial, Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo),
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte Agravante.

A Agravante, sintetiza a questão, alegando que é “(...)
empresa atuante do ramo de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, convencida pela Agravada que firmando um ajuste mercantil expandiria seus negócios, e diante da necessidade de manter atividade, cedeu às imposições desta”; que (...) Agravante e Agravada formalizaram o “Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, Com Pactos de Auxílio na Administração de Capital de Giro e Comodato de Equipamentos e Alienação Fiduciária em Garantia”, devidamente anexado à presente, tendo como objeto o fornecimento de combustíveis (gasolina, etanol, diesel e lubrificantes automotivos) pelo prazo de 60 meses, iniciado em 03 de outubro de 2011, renovado a primeira vez em 06/02/2014 sem alterações de margens e posteriormente em 1º/12/2016 COM alterações de margens”; que “(...) que tratam os negócios jurídicos de Contratos de Adesão, uma vez que não foi oportunizado a Agravante sugerir, alterar ou retirar cláusulas ou manifestar livremente a sua vontade de contratar”; que “(...) A contratação entabulou na prática o que comumente é chamado de “Bandeiramento de Posto”, onde a Aderente se compromete a comercializar somente combustíveis e insumos fornecidos pela rede da Agravada, que estabelece volumes mínimos de compra”.

Diz que “(...) Em contrapartida, a Agravada deveria ofertar ao Agravante produtos em condição de competitividade com a concorrência, ceder crédito em combustível, dar em comodato equipamentos de identificação da rede da Agravada e também garantir o constante abastecimento da Agravante para manter sua atividade regular, segundo as condições do contrato. Em crédito a Agravada cedeu R$150.000,00 a título de crédito rotativo, a ser renovado a cada encerramento de ciclo de compra e venda (...). E que “(...) Pelo pacto inicialmente estipulado a Agravante tinha o direito de adquirir e manter até R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em crédito a ser pago parcelado pela compensação de títulos emitidos em decorrência da operação, tendo a faculdade de poder comercializar o produto no varejo para só então pagar a Agravada com o lucro obtido pela sua atividade, pacto que favoreceria as duas partes já que ambos lucrariam com o negócio, assegurando a bilateralidade e o equilíbrio da contratação. Em garantia, a Agravante prestou a Agravada a alienação fiduciária de um imóvel de sua propriedade, que na época foi precificado pela Agravada (2011) em R$380.000,00”.

Destaca que “(...) nos termos do contrato a garantia se refere a um crédito de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tidos pela soma do crédito rotativo disponibilizado no item 4 do contrato e do crédito concedido no item II.1 do contrato”; que “(...) Estes parâmetros foram alterados na renovação contratual ocorrida em 1º/12/2016, onde o referido contrato teve aumento da margem rotativa do Agravante para R$300.000,00, e o valor da garantia fiduciária foi aumentado para R$500.000,00 – novamente por imposição da Agravada sem a realização de qualquer avaliação técnica, já que ela não permitia a discussão ou alteração de seus contratos (...).

Menciona que “(...) A leitura do art. 423 do Código Civil fixa que o crédito rotativo coberto por garantia fiduciária para a Agravante passou então a ser de R$ 300.000,00 (CCB - Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas que gerem dúvida quanto à sua interpretação, será adotada a mais favorável ao aderente). Ocorre que na operacionalização do contrato as situações não caminharam conforme a regra estabelecida e a Agravante se viu refém das condutas e cláusulas abusivas contidas no Contrato de Adesão ofertado pela Agravada, recaindo por isto em prejuízo e endividamento, provocado pelas ilegalidades e ingerências praticadas pela Agravada. Em vista dos prejuízos e endividamento da Agravante ter como causa de existir as ilegalidades e inadimplência contratual praticadas pela Agravada, ela ajuizou em 31/07/2019 o processo nº 0009475-24.2019.8.11.0004, em tramite no juízo de origem, onde contesta o excesso de garantia e a existência do débito cobrado pela Agravada, uma vez que por consequência legal, pela inadimplência contratual é a Agravada quem deve à Agravante”.

Assevera que “(...)o referido processo ainda não alcançou seu julgamento, mas a Agravada, em conduta emulativa, se aproveitou deste lapso temporal para executar extrajudicialmente a fidúcia contratual, tendo em 04/07/2019 iniciado o processo administrativo de expropriação do bem dado em garantia, que se consolidou em 22/06/2020, via requerimento de protocolo nº 187.608 constante da AV-12 da Matrícula nº19.607 do Cartório do 1º Ofício Registro de Imóveis Títulos e Documentos da Comarca de Barra do Garças-MT. Ocorre que o Processo Extrajudicial de Alienação Fiduciária que deu causa a transferência da propriedade do imóvel dado em garantia foi eivado de vícios insanáveis, impregnado de nulidades absolutas que prejudicam a ordem pública e os direitos pessoais da Agravante, ensejando por isso a necessidade de intervenção do Judiciário para exercer o controle de legalidade do ato administrativo em questão, para cassá-lo e determinar a sua inexistência para o mundo jurídico por ser nulo”.

Argumenta que “(...)Por sua hipossuficiência em relação a Agravada, que é uma rede nacional de grande porte, de infindáveis recursos técnicos e financeiros, enquanto a Agravante é tão somente um posto estabelecido numa rodovia de interior, a Agravante se viu mais uma vez lesada e prejudicada pelos atos abusivos da Agravada, e por isso buscou a tutela judicial, NESTA EM ESPECIAL A AGRAVANTE BUSCOU TUTELA À LESÃO QUE SOFREU PELAS IRREGULARIDADES DO PROCESSO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, observadas nos requerimentos 181.857 e 187.608 protocolados no Cartório competente, e nas AV-09 a AV-12 da Matrícula nº19.607 do Cartório do 1º Ofício Registro de Imóveis Títulos e Documentos da Comarca de Barra do Garças-MT. No pedido de tutela a Agravante demonstrou ao juízo as nulidades contidas no ato expropriatório extrajudicial nos seguintes termos: DAS IRREGULARIDADES DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL”.

Explicita que “(...) apesar de ainda estar em debate o débito alegado pela Agravada no Processo nº 0009475- 24.2019.8.11.0004, em curso neste juízo, tal valor já foi integralmente Executado Extrajudicialmente, ao arrepio da Lei e do entendimento fixado pelo juízo de piso, que no referido processo concedeu liminar em favor da Agravante suspendendo o Processo de Execução Extrajudicial que tramitava perante o Cartório do 1º Ofício e CRI de Barra do Garças, mas teve sua decisão cassada pelo TJMT em sede Monocrática (ID nº 21724497) nos autos do Agravo de Instrumento nº 1016186-40.2019.8.11.0000; o qual posteriormente restaurou a liminar no Acórdão de ID nº 41111976; que por sua vez foi novamente reformado pelo Colegiado das Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado face a perda do objeto ante o encerramento do Processo de Execução Extrajudicial no referido Extrajudicial com a consolidação da propriedade em nome da Agravada. Todavia, não compuseram o mérito de apreciação em primeiro ou segundo grau as nulidades ocorridas no Processo de Execução Extrajudicial, cuja competência originária é do juízo de origem, o que estabeleceu nesta ação a individualização de seu objeto!”

Evidencia “(...) as nulidades a falta de certeza e liquidez do título executado, eis que o débito tem existência duvidosa; além do excesso de execução observado na diferença entre o valor da garantia e o da dívida cobrada; e a INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA O LEILÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA”, eis que “(...) Segundo determinação da Lei de Alienação Fiduciária - Lei nº 9.514/97, há a necessidade de notificação pessoal dos devedores para o leilão extrajudicial consoante dispõe seu art. 27, § 2º-A e a jurisprudência dominante”.

Acrescenta que a Agravante possuía, inclusive, preferência para a arrematação do imóvel, todavia não foi cientificada para poder participar do leilão.

Alega que “(...) na data de 17/03/2020 realizou segundo leilão públicos para a alienação do bem, de acordo com o § 2º do artigo 27 também do citado diploma legal, PORÉM, novamente sem cumprir a determinação do §2º-A do referido artigo de Lei”.

Menciona “(...) má-fé da Agravada no procedimento ora discutido, a qual, além de não convocar a Agravante para os leilões do bem qual era proprietária, sendo que esta possui domicilio em local certo e conhecido, onde inclusive foi intimada para purgar a mora de uma dívida não reconhecida, obstou o exercício da faculdade da Agravante exercer seu direito de preferência na arrematação, pois ao deixar de receber o devido conhecimento da adoção dos tramites processuais determinados na Lei, restou impedida de exercer o direitos constante do §2ºB do art. 27 da Lei 9514/97, que lhe assegura a preferência na arrematação preço a preço”; e “(...) Reforça a necessidade da Notificação da Agravante para os leilões do bem dado em garantia o estouro do prazo concedido pelo caput do art. 27 (30 dias) da Lei 9514/97, vez que a expectativa da realização do ato se finda com o encerramento do prazo anotado pela Lei. Uma vez que o Cartório estabeleceu como data limite para consolidação da propriedade em nome da Agravada a data de 11/02/2020, o que se verifica é que esta data também se tornou o marco inicial da contagem do prazo do caput do art. 27 da lei 9514/97, precluindo em 12/03/2020 o prazo para realização dos leilões de que trata o artigo de Lei”.

Salienta “(...) que a desobediência do prazo legal determinado para ato Extrajudicial praticado em serventia pública implica na preclusão do direito de realizá-lo, estando a parte interessada obrigada a reiniciar o procedimento para comutar uma nova possibilidade de realização do ato, o que isoladamente expõe a nulidade de todo o Processo Extrajudicial de Alienação Fiduciária, por preclusão temporal da realização do ato determinado no caput do art. 27 da Lei 9514/97. Além da preclusão temporal da realização do leilão determinado no caput do art. 27 da Lei 9514/97, a falta de informação da Agravante da data e hora da realização dos leilões intempestivos, como determina o §2º-A do referido artigo, impõe uma segunda nulidade absoluta ao Processo Extrajudicial de Alienação Fiduciária, porque além de estourar o prazo previsto em Lei, encerrando toda expectativa quanto a realização tempestiva do ato, a falta de comunicação à Agravante feriu a Ordem Pública legalmente estabelecida e consolidou um impeditivo a realização de seus direitos privados. Como poderia a Agravante adivinha em que dia, hora e principalmente, a localidade onde se realizariam os leilões, visto que segundo a Agravada foram realizados em local diverso do foro da situação do imóvel. Também não consta do Processo de Execução Extrajudicial ou da Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do Imóvel o valor pelo qual o bem foi levado a leilão e nem a realização de Avaliação ou atualização do valor do bem, visto que a última estipulação de valor imposta pela Agravada ocorreu em 12/2016, quase 04 anos antes da realização dos intempestivos leilões”.

Frisa que “(...) Havendo em lei previsão de devolução do valor que sobejar o débito e havendo o Processo de se valer dos princípios da Constituição Federal, que determina que a execução patrimonial tem que se dar pela forma e meio menos gravosos e prejudiciais ao devedor, tem-se que a falta de avaliação e atualização do valor do bem – especialmente quando a a Agravante já deu ciência à Agravada via avaliação técnica que o valor do bem ultrapassa R$1.430.000,00 (07/2019)- configura afronta ao direito constitucional da Agravante de não ser explorada pela conduta expropriatória extorsiva adotada pela Agravada, tendo o valor do imóvel dado em garantia sendo aviltado como meio de viabilizar uma adjudicação de má-fé e o enriquecimento ilícito da Agravada. Vê-se que na própria averbação de leilão negativo (AV-11 da Certidão da Matrícula do Imóvel) a Agravada não faz qualquer referência a valor tomado como referência para os leilões que disse ter realizado, o que importa na irregularidade do leilão e impede a verificação do excesso de pagamento em favor da Agravada, pois elimina a possibilidade de se obter a diferença entre o que seria o valor devido e o real valor do bem dado em garantia. Especialmente quando o débito vinculado a execução sequer possui lastro de certeza, podendo a qualquer momento ser declarado quitado por este juízo na ação nº 0009475- 24.2019.8.11.0004, a qual este processo se conecta. Ao arrepio da Lei o imóvel foi consolidado na propriedade da Agravada em 04/07/2019, pelo valor de R$ 500.000,00, com nada restando a Agravante, sem nem mesmo haver uma demonstração indubitável da existência de um débito em valor aproximado, pois como dito, a existência do débito ainda é objeto de discussão judicial. Vendo-se despossuída do seu bem mais valioso, verificando todas as falhas havidas no procedimento de expropriação realizada pela ré, a Agravante vem pleitear a este MM. Juízo, com o poder que lhe é atribuído de verificar a legalidade de todos os atos jurídicos, apreciar toda argumentação e documentação ora apresentadas, para fins de convencido das nulidades apontadas, declarar a nulidade do procedimento de execução extrajudicial registrados no protocolo 181.857 e 187.608, e AV-09 a AV-12 da Matrícula número 19.607 do Cartório do 1º Ofício e Registro de Imóveis Títulos e Documentos da Comarca de Barra do Garças – MT”.

Defende a presença dos requisitos da tutela pretendida, mencionando a probabilidade do direito, pois o procedimento de consolidação do imóvel encontra-se eivado de nulidades”; e que “(...) o debate acerca da própria existência do débito executado retira do título a certeza necessária a lastrear a execução e, por mais que não purgue a mora, conforme entendimento doutrinário, o legítimo questionamento do débito afasta do título a sua exequibilidade, ficando ao suposto credor, caso se confirme o débito, resguardado o direito de executar a garantia, e ao suposto devedor o direito de somente ser cobrado por débitos legalmente constituídos”. Já o perigo de dano estaria caracterizado “(...) se houver transferência do imóvel para terceiros ou até mesmo a reintegração na posse pela ré, fazendo com que esta ação, acaso seja julgada procedente, tornara definitiva a propriedade e posse do imóvel ora discutida. Por fim, cabe dizer que a concessão da tutela antecipada faz-se necessária e conveniente ante o caráter de urgência de tal medida, na qual requer desde já a concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, oficiando-se o cartório de registro de imóveis desta comarca, para que conste a restrição judicial a fim de que se impeça de transferir o imóvel para terceiro, e seja a Agravante mantida na posse do bem até final julgamento do presente litígio, não podendo ser turbada de sua posse por qualquer ação possessória intentada pela ré em face do imóvel objeto da presente ação”.

Informa que “(...) a Agravada já colocou o imóvel em anúncio de venda, o que pode vir a frustrar o resultado útil do processo e conformar uma situação irreversível em relação ao direito pleiteado”.

Diz que há perigo de irreversibilidade do provimento favorável, alegando-se que a concessão da tutela provisória não causará dano algum à Agravada, se ao final da demanda esta for julgada improcedente.

Ressalta que “(...) o posicionamento adotado pelo juízo de origem compreendeu que a efetivação da propriedade em nome da Agravada estabelece o marco final sobre os debates acerca da LEGALIDADE do processo de Execução Extrajudicial, devendo qualquer situação posterior ser resolvida em perdas e danos, o que retira a “probabilidade do direito do autor para a suspensão dos efeitos de atos expropriatórios oriundos do procedimento Extrajudicial de alienação fiduciária”, PORÉM, a decisão contraria precedente majoritário mais recente das cortes superiores e do próprio TJMT”; que “(...) Ao dizer da estabilização do ato expropriatório com a consolidação da propriedade em nome da Agravada, mesmo sem expor uma norma legal a criar tal situação, o juízo de piso afrontou o Código Civil (Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.) e a Constituição Federal ao convalescer ato nulo dando a ele efeitos jurídicos positivos para criar direitos e obrigações. A lei faz nulo todo ato praticado em violação a ordem pública, atribuindo a este a inexistência como condição de ser, dada a natureza ex tunc que vincula a sua declaração, anulando completamente seus efeitos, como se não tivesse sido praticado. Uma vez que a Tutela pretendida pela Agravante abrange ato NULO, o qual após ser declarado deixa de existir por completo, qualquer direito ou obrigação decorrente deste igualmente perde a existência, e um bom exemplo é a consolidação da propriedade em nome da Agravada quando observado que o ato se deu com base em um ato legalmente NULO”.

Defende que “(...) A lei nº 9.514/97 e nem mesmo o DL 70/66 estabelecem o marco final do questionamento da LEGALIDADE dos atos praticados na Execução Extrajudicial e ainda que o fizessem estariam estabelecendo norma em contrariedade com a lei civil e a Constituição, pois não é dado nem mesmo a lei convalidar ato nulo. Desta forma o que se vê é que a decisão de piso baseando-se m premissa legal equivocada afrontou norma cogente do regulamento constitucional e civil vigente ao reconhecer o ato nulo como fonte de direitos e obrigações e ainda estabelecer para ele um prazo prescricional, compreendido na decisão recorrida pela consolidação da propriedade expropriada em nome da Agravada. Uma vez que imprescritível a alegação da nulidade e a natureza es tunc de sua declaração, plenamente viável a concessão da tutela pretendida na ação principal, pois a declaração da nulidade dos atos apontados como NULOS cessam seus efeitos posteriores, retornando os fatos ao status quo ante”.

Sustenta que “(...) a não concessão da Tutela requerida além de não resguardar os direitos da Agravante ela ainda admite a causa de um prejuízo social maior ainda por possibilitar a inclusão de terceiros na litigiosa relação entre as partes. E uma vez demonstrado que a compreensão do juízo de origem está em desacordo com a legislação vigente e o ordenamento pátrio, resta a Agravante agora demonstrar a verossimilhança do direito invocado. Muito embora a decisão recorrida tenha empenhado que carece de prova a alegação da Agravante quanto a inexistência da sua notificação para as hastas públicas de leilão do imóvel em questão, há que se lembrar da impossibilidade de se estabelecer uma prova negativa (diabólica). É assim denominada a prova de um fato inexistente, pois a própria inexistência do fato impede a sua comprovação material. Sobre este tema a doutrina e a jurisprudência tem firmado entendimento de que nos casos em que haja a afirmação de um fato inexistente, pelo princípio da verdade real, deverá o ônus probatório recair sobre aquele que alegar a existência do fato, estando a inexistência do fato confirmada em caso de incontrovérsia. Pois esta é a situação do feito, a Agravante informa a inexistência da sua notificação para os leilões de venda do imóvel e junta cópia do processo de Execução Extrajudicial em que não consta a informação quanto a existência dos atos, o que por presunção de veracidade por inexistência de negativa; ou mesmo pela inexistência da comprovação do ato no Processo Administrativo onde deveria constar, estabelece para a Agravante a verossimilhança necessária para a concessão da Tutela pretendida, que dotada de reversibilidade pode ser a qualquer momento revisada pelo juízo. Prosseguindo em seus argumentos, agora sobre os fatos e fundamentos apresentados pela Agravante a constituir o seu direito, está a NULIDADE do Processo de Execução Extrajudicial”.

Liminarmente, requer “(...) a) Seja oficiado o cartório de registro de imóveis desta comarca para que conste a restrição judicial a fim de que o impeça de transferir o imóvel para terceiros; b) sejam suspensos os efeitos das Averbações 09 a 12 da Matrícula 19.607 do Cartório do 1º Ofício e Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Barra do Garças, e seja retornada a propriedade em nome da ora Agravante; c) seja vedada a venda ou imposição de qualquer outro ônus que possa a Agravada gravar no imóvel, junto ao seu registro e propriedade, devendo ser deferida a manutenção na posse do imóvel em nome da Agravante. No mérito, “(...) Seja reconhecido que a decisão recorrida viola os arts. 27, § 2º-A, da Lei 9.514/1997; 966 do CPC/2015; 166, 168 e 169 do CC. Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada em definitivo, estabilizando a Tutela requerida, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso”.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 161111165)

Em contrarrazões, foram suscitadas as preliminares de litispendência (entre o processo nº 1010679-81.2022.8.11.0004, com a ação autuada sob o nº 0009475-24.2019.8.11.0004, ambas em trâmite perante a 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barra do Garças do Estado de Mato Grosso) e de violação ao princípio da dialeticidade e duplo grau de jurisdição (supressão de instância). No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimada a parte Agravante para se manifestar acerca das preliminares, veio ela aos autos e requereu que fossem elas rejeitadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.

Direto ao ponto, posiciono-me pela ausência de litispendência entre este Agravo, pois neste o objetivo é que se declare a nulidade do processo e da consolidação da propriedade em nome da Agravada, tendo a parte Autora/Agravante ingressado com Cautelar em Caráter Antecedente, com pedido liminar, a fim de obstar os atos expropriatórios, decorrentes do procedimento extrajudicial de alienação fiduciária; enquanto que nos outros feitos (ação nº 0009475- 24.2019.8.11.0004 e de nº 1010679- 81.2022.8.11.0004 discute-se, respectivamente, abusividades contratuais e descumprimento de obrigações, bem como que seja declarada nula a execução até a consolidação da propriedade).

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de litispendência.

V O T O – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Sem delongas, também não merece prosperar esta preliminar, pois as razões do agravo são aptas à analise acerca da viabilidade ou não da decisão recorrida, sendo as teses lançadas suficientes para confrontar a fundamentação utilizada pelo Juízo singular.

Com esses termos,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente (Numeração Única:
1010679-81.2022.8.11.0004.
), aviada por J. MARTINS DE ALMEIDA – EPP, em desfavor de
ZEMA CIA DE PETRÓLEO LTDA
, constando
TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA. atual razão social da TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. (“TOTALENERGIES/AGRAVADA”), sucessora por incorporação da extinta Zema Cia de Petróleo, sociedade empresária com sede na Avenida Tobias Salgado, nº 45, CEP 12.412- 770, Distrito Industrial, Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo),

indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte Agravante.

Pois bem. Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da decisão agravada.

É que ficou muito bem exposto pelo Magistrado “a quo” a ausência de probabilidade do direito invocado, a fim de que fossem suspensos os atos expropriatórios decorrentes de procedimento extrajudicial de alienação fiduciária constituída pelo contrato descrito.

Diante disso não há qualquer fundamento para que fosse deferido o pleito liminar, notadamente porque houve a consolidação da propriedade em nome da sucessora que incorporou a empresa ZEMA CIA DE PETRÓLEO; eis que procedido leilão, o caminho a ser adotado é a de resolução de avenças por perdas e danos, a qual não obsta a consolidação da propriedade.

Destacou a decisão impugnada:

“
(...) No caso, conforme exposto, houve a consolidação da propriedade protegida pela matrícula nº 19.607, no patrimônio da requerida, com o encaminhamento dos Termos de Quitação pela requerida em favor da parte autora e averbação no AV-09-19.607 e AV-10-19.607. Ressalta-se que o entendimento já foi exarado por meio do julgamento do agravo de instrumento 1005234-65.2020.8.11.0000, nos autos apensos, motivo pelo qual a ação passou a prosseguir tão somente em relação aos pedidos indenizatórios.

15. Sobre a suposta ausência de notificação para exercer o direito de preferência na arrematação, o autor aduz que “a Requerida também não cumpriu a determinação do §2º-A do referido artigo (art. 27, da Lei n.9.514/97) que manda o fiduciante notificar o fiduciário da data e hora da hasta do bem”. Contudo, embora se trate de afirmação carente de comprovação, cabe salientar que as hastas públicas realizadas em março de 2020 foram negativas, conforme AV-11-19.607.

16. Além disso, em sede do julgamento do agravo de instrumento mencionado, foi reconhecida que a consolidação da propriedade observou os ditames legais. Colaciona-se trecho do julgamento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (pág. 59, id. 53424744 dos autos 0009475- 24.2019.8.11.0004):

Vê-se, assim, que, nos termos do parágrafo único do artigo 30 da Lei 9.514/97, a consolidação da propriedade observou os ditames legais, não havendo qualquer óbice legal, de modo que, no caso, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsia sobre o contrato serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a posse.

(...)

17. Assim, considerando a comprovação da consolidação da propriedade, a resolução em perdas e danos e a ausência de obste à posse, não há probabilidade do direito do autor para a suspensão dos efeitos de atos expropriatórios oriundos do procedimento Extrajudicial de alienação fiduciária constituída no Contrato de Compra e Venda Mercantil, com Pactos de Auxílio na Administração de Capital de Giro e Comodato de Equipamentos e Alienação Fiduciária em Garantia, registrado no R-07 da Matrícula nº. 19.607”.

Portanto, não há reprimendas quanto à decisão atacada.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“
IMISSÃO NA POSSE - PROPRIEDADE DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - OFENSA À DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DAS CONDENAÇÕES A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

Os apelados tornaram-se os legítimos proprietários do imóvel e consequentemente deve-se reconhecer o caráter injusto da posse exercida pelo apelante. Preenchidos os requisitos autorizativos para a imissão da posse dos apelados no imóvel, alternativa não há, senão a procedência do pedido inicial. Realizada a execução extrajudicial do título, com a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira e arrematação do bem em leilão, o adquirente de boa-fé tem direito a imitir-se na posse do imóvel, não havendo que se falar em suspensão da ação de imissão de posse até o julgamento de ação, em especial considerando-se que eventual obrigação decorrente do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos.

Por ofensa ao princípio da dialeticidade, não se conhece de parte do recurso que não apresenta impugnação expressa às razões de decidir expostas na sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.014801-1/009, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/09/2023, publicação da súmula em 22/09/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - TUTELA DE EVIDÊNCIA - ART. 30, DA LEI N. 9.514/1997 - COMPROVAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - CONTROVÉRSIAS ATINENTES AO CONTRATO OU AO LEILÃO PROMOVIDO - IRRELEVANTES E NÃO ARGUÍVEIS NO PROCESSO DE IMISSÃO - PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA - 60 (SESSENTA) DIAS - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.

- A concessão de liminar para desocupação do imóvel alienado fiduciariamente (art. 30, da Lei n. 9.514/1997) é espécie peculiar de tutela de evidência e exige tão somente a comprovação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, sendo despiciendo o perigo de dano e o preenchimento dos requisitos ordinariamente previstos no art. 561, do Código de Processo Civil, para as ações possessórias.
- Ademais, quaisquer controvérsias atinentes ao contrato ou ao leilão promovido nos termos do art. 27, da Lei nº 9.514/1997 devem ser dirimidas em ação própria, sendo consideradas irrelevantes para a promoção da reintegração na posse, pelo que serão resolvidas em perdas e danos, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante.

- O prazo para desocupação voluntária do devedor fiduciante previsto pelo legislador é de sessenta dias (art. 30, da Lei n. 9.514/1997), em razão da intrínseca complexidade da medida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.171938-6/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/09/2023, publicação da súmula em 22/09/2023)”.

“Agravo de instrumento - Tutela de urgência - Alienação fiduciária - Leilão extrajudicial de imóvel - Vício na consolidação da propriedade - Nulidade de algibeira - Mora já reconhecida pelo Tribunal - Consolidação ocorrida após a entrada em vigor da Lei 13.456, de 2017 - Direito de preferência exercido fora do prazo legal - Recurso ao qual se nega provimento.

1. A jurisprudência caracteriza como "nulidade de algibeira" aquela em que há "a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício" (REsp 1.637.515-AM).
2. A Lei 13.456, de 2017, que alterou a Lei 9.514, de 1997, afastou qualquer possibilidade de purga da mora pelo devedor após ter sido consolidada a propriedade ao credor, atribuindo-lhe, porém, a preferência para aquisição do bem em leilão, desde que efetuado o pagamento de todo o valor da dívida e despesas.

3. Considerando que o credor-fiduciário leiloou o bem, necessária a conversão de eventual obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, mormente quando o direito de preferência foi exercido fora do termo legal. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.192552-2/003, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)”.

Com esses apontamentos, convém manter a decisão, salientando-se que não é viável que o Tribunal “ad quem” se antecipe ao juízo monocrático, eis que a ação se encontra em fase inicial, cabendo a instrução com as provas que as partes entenderem necessárias, restando ao juízo originário a apreciação, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023